Tribunal: TJDFT
Processo: 0736764-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736764-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal em face da r. decisão (ID 141077263, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do Distrito Federal, rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a decisão que determinou a emenda da petição inicial. Em consulta ao processo de referência (autos no 0709120-34.2022.8.07.0018), verifico que, em 6/12/2022, foi proferida sentença indeferindo a petição inicial (ID 144491057, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator